Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713770-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENNAN CHRISTIAN SILVA LINS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA ERNESTINA DA SILVA RIBEIRO EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Antes de apreciar acerca dos Embargos de Declaração opostos pela parte agravante/embargante, vistas ao Ministério Público conforme orienta o art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 17:48:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora